Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704921-08.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA, BRUNO FABRINO HOFFMANN, GERALDO MOREIRA DE MELO, RAIMUNDA DE SOUZA SILVA, GUSTAVO SCHNEIDER, REGINA HELENA DE MATTOS LONGO, ALDALBERTO CECCHET, VINICIUS SEIGO MIIKE, TAISA DE FREITAS MACHADO, FILIPE FERREIRA SANTOS, FERNANDO VILLELA TOLEDO, MAURICIO DE SOUSA BARROS, CLAUDIA NETTO SAFATLE, RICARDO ALVES ALMEIDA, FRANCISCO RAMIRO PEREIRA, LAURO CELIO ROCHA GONZAGA, HUGO RICARDO VALIM DE CASTRO, JEFFERSON MOREIRA DANTAS, VALDA FELISBINA CARNEIRO, ALZIRA ORNELAS BALLARIN, DIOGO CARAYANNIS CARDEAL, ESMARAGDO RAMOS LIMA, VIVIANE CORREA DE ALMEIDA, HOSMIDIO JOSE SOARES EMBARGADO: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA, BRUNO FABRINO HOFFMANN, GERALDO MOREIRA DE MELO, RAIMUNDA DE SOUZA SILVA, GUSTAVO SCHNEIDER, REGINA HELENA DE MATTOS LONGO, ALDALBERTO CECCHET, VINICIUS SEIGO MIIKE, TAISA DE FREITAS MACHADO, FILIPE FERREIRA SANTOS, FERNANDO VILLELA TOLEDO, MAURICIO DE SOUSA BARROS, CLAUDIA NETTO SAFATLE, RICARDO ALVES ALMEIDA, FRANCISCO RAMIRO PEREIRA, LAURO CELIO ROCHA GONZAGA, HUGO RICARDO VALIM DE CASTRO, JEFFERSON MOREIRA DANTAS, VALDA FELISBINA CARNEIRO, ALZIRA ORNELAS BALLARIN, DIOGO CARAYANNIS CARDEAL, ESMARAGDO RAMOS LIMA, VIVIANE CORREA DE ALMEIDA, HOSMIDIO JOSE SOARES, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator